Tribunal: TJBA
Processo: 8002629-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8002629
-
82
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Itarantim

Processo de 1º Grau:
8000585
-
25
.
2025
.8.05.
0130

Impetrante:
Bennet Costa Silva (OAB/BA N. 55.732)

Paciente:
Mateus de Souza Porto

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itarantim/Ba

Procuradora de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE.
AÇÃO PENAL DEVIDAMENTE INSTAURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Mateus de Souza Porto
, contra decisão do Juízo da
1ª Vara Criminal de Itarantim/BA
que decretou prisão preventiva (25/06/2025) em investigação sobre
tentativa de homicídio qualificado
ocorrida em
25/04/2025
, tendo como vítima
Rayke Ferreira Alves
, por disparos de arma de fogo em via pública, com perseguição após os primeiros tiros e resultado não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. A impetração alegou (i)
excesso de prazo
e
ausência de denúncia
, com invocação do art. 46 do CPP, e (ii)
ausência de fundamentação idônea
e possibilidade de aplicação de
cautelares diversas
(art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) se há constrangimento ilegal por
excesso de prazo/ausência de denúncia
apto a revogar a prisão preventiva; e (b) se a preventiva está
suficientemente fundamentada
em elementos concretos relativos aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, ou se cabível substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O pedido fundado em
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
resta
prejudicado
, pois a ação penal foi autuada sob nº
8000085-22.2026.8.05.0130
, com
denúncia recebida em 10/02/2026
, superando a alegada coação relacionada à ausência de acusação formal.

4. A decisão constritiva encontra suporte no
fumus commissi delicti
, com indicação de materialidade (laudo de lesões) e indícios de autoria extraídos de elementos colhidos na investigação, além da descrição do contexto e dinâmica do fato apurado.

5. O
periculum libertatis
foi reconhecido com base em dados concretos:
modus operandi
violento e planejado, emprego de
arma de fogo em via pública
com risco a terceiros, menção a postura intimidadora e a suposta vinculação a organização criminosa, elementos reputados aptos à
garantia da ordem pública
e prevenção de reiteração.

6. A necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
foi justificada pelo registro de
evasão
após o fato e permanência em local incerto até a prisão, circunstância que reforça o risco de frustração da persecução penal em liberdade.

7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando subsistentes fundamentos cautelares concretos; e o Juízo de origem analisou e afastou, de modo fundamentado, a suficiência das medidas do art. 319 do CPP no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido e
ordem denegada
.

Tese de julgamento: “
1.
Superveniente o recebimento da denúncia, resta prejudicado o habeas corpus quanto à alegação de excesso de prazo/ausência de oferecimento da peça acusatória.
2.
Mantém-se a prisão preventiva quando a decisão está lastreada em fundamentação concreta quanto ao fumus commissi delicti e ao periculum libertatis, especialmente diante do modus operandi, do risco à ordem pública e de elementos indicativos de evasão aptos a justificar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, arts. 46, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 247985 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024 (DJe 19.12.2024);
STJ, AgRg no RHC n. 214.503/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8002629-82.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.